Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. PERDA. SUPERVENIENTE. OBJETO. PLANO. SAÚDE. BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. CIRURGIA. REPARADORA. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A falta de perícia não configura cerceamento de defesa se as partes declararam não ter interesse em produzir novas provas.
2. A extinção do contrato de plano ou seguro privado de assistência à saúde durante o curso do processo não provoca a perda superveniente do objeto caso a demanda refira-se às consequências jurídicas do inadimplemento quando o contrato vigorava.
3. Os planos de saúde devem cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. A operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde pode instaurar uma junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais. Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa ou a demora injustificada de custear a realização de cirurgia reparadora provoca dano moral.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
6. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação de Fernanda Alves Santana provida. Apelação de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central desprovida. Agravo interno prejudicado.